Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. RECUSA. NÃO CABIMENTO. EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO. POSTERIOR INCLUSÃO NO ROL DA ANS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
4. É reconhecido erro material do acórdão para fazer constar no dispositivo, mantidas as demais disposições do comando decisório: “(...) Em razão da presente resolução, redistribuo os ônus de sucumbência fixados na sentença, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas e honorários advocatícios, os quais deverão incidir sobre o proveito econômico obtido na causa, a ser apurado em liquidação de sentença. Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários recursais devidos pela Autora de 5% (cinco por cento) para 6% (seis por cento) (...)”. 4.1 Providos os embargos de declaração da ré para corrigir o teor do dispositivo do acórdão, nos termos do Art. 1.022, III, do CPC.
5. Embargos declaratórios da autora e da ré conhecidos. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido.